Tribunal: TJDFT
Processo: 0738839-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738839-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Brink Mobil contra acórdão deste colegiado. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator